Tribunal: TJDFT
Processo: 0737865-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO APÓS ADVERTÊNCIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de descumprimento injustificado das condições impostas, mesmo após audiência de advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem a realização de nova audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravante foi advertido judicialmente em audiência de justificação, na qual foi homologada a falta grave e concedida nova oportunidade para cumprimento da pena.
2. O sentenciado foi cientificado de que novo descumprimento acarretaria a reconversão definitiva da pena. Após a audiência, houve novo descumprimento injustificado, sem apresentação de justificativas.
3. A jurisprudência do TJDFT e do STJ autoriza a reconversão definitiva da pena sem nova oitiva, desde que tenha havido advertência prévia. A medida encontra respaldo no art. 44, § 4o, do Código Penal e no art. 181 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem necessidade de nova audiência de justificação, quando o apenado já foi previamente advertido judicialmente e incorre em novo descumprimento injustificado.
Dispositivos legais citados:
Art. 44, § 4o, do Código Penal
Art. 181 da Lei de Execução Penal
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1862916, 07057936720248070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 16/05/2024, publicado em 24/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1855906, 07102062620248070000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 02/05/2024, publicado em 10/05/2024.